Tribunal: TJSP
Processo: 1002617-04.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ação cambiária de enriquecimento ilícito. Cheque sem fundo. R. sentença de improcedência, com apelo só do autor. Preliminar rechaçada. Conjunto probatório desfavorável à tese esposada na exordial. Trata-se de emissão de cheque nominal ao próprio requerido, com alegação de existência da prática de agiotagem, tendo sido o endosso impugnado pelos réus. Intelecção do artigo 429, II, do Código de

Ementa:
Ação cambiária de enriquecimento ilícito. Cheque sem fundo. R. sentença de improcedência, com apelo só do autor. Preliminar rechaçada. Conjunto probatório desfavorável à tese esposada na exordial. Trata-se de emissão de cheque nominal ao próprio requerido, com alegação de existência da prática de agiotagem, tendo sido o endosso impugnado pelos réus. Intelecção do artigo 429, II, do Código de Processo Civil. Não se olvide, ante a verossimilhança das alegações dos réus, do artigo 3o, da Medida Provisória no 2172/32/01. Autor que não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não havendo elementos competentes a demonstrar que tenha sido o representante legal da demandada signatária do endosso, tampouco a legitimidade do negócio jurídico mantido pelas partes. R. sentença preservada. Recurso desprovido.